Tribunal: TJPA
Processo: 0004056-03.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004056-03.2014.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: LAURIVAL MAGNO CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RAZÃO DE TER DEIXADO DE PRESTAR CONTAS AO MUNÍCIPIO (art. 11, VI da lei nº 8.429/92). DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.
1.
Cinge-se a questão à análise de Ação Civil Pública para apuração de suposto ato ímprobo, previsto no art. 11, inciso VI da Lei Federal nº 8.429/92, referente a não prestação de contas do período de 2008.

2. Inicialmente, considerando as alterações promovidas pela Lei nº14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), se torna imprescindível a análise quanto a aplicação imediata das modificações promovidas na Lei de Improbidade aos processos em curso, com fito de prestar a conveniente e correta jurisdição.

3.
3.
Com efeito, ao tratar da matéria o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843989 (tema 1199) de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, determinou que as alterações relacionadas aos prazos prescricionais, incluindo a prescrição intercorrente, promovida pela nova lei de improbidade administrativa, aplicam-se a partir de sua data de publicação 25/10/2021, inclusive aos processos já em curso.

4.
4.
Sendo assim, no presente caso verifico a ocorrência da prescrição intercorrente. Explico.

5.
5.
Segundo o art. 23, da Lei 14.230/2021, a ação para a aplicação das sanções nela previstas prescrevem em 8 (oito) anos. Ocorre que o § 4º do mesmo dispositivo fornece algumas causas interruptivas do prazo prescricional. De outro giro, o § 5º do referido diploma estabelece que, uma vez interrompida a prescrição, "
o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo
". Em outras palavras, o prazo prescricional recomeça a correr pela metade (04 anos).

6.
6.
Por conseguinte, a interposição da ação deu-se em 18/06/2014, e a sentença que extinguiu o processo deu-se em
21/10/2018
, percebe-se que a sentença foi proferida em prazo superior a quatro anos. E, da data da sentença até os dias atuais (
março de 2023
), também transcorrera prazo superior a 04 anos (§ 5º, art. 23, LIA) sem que tenha havido interrupção da contagem do prazo prescricional, assim configurada está a prescrição.

7.
7.
Pelo exposto, ante tais considerações, impõe-se a
extinção do feito com resolução do mérito, reconhecendo-se a prescrição intercorrente em favor do apelado
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MUNICÍPIO DE BARCARENA, em face de LAURIVAL MAGNO CUNHA, contra sentença

prolatada pelo juízo da Vara Única de Barcarena, que nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com Pedido de Antecipação de Tutela, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, relata a exordial que o Requerido era ex-Prefeito Municipal esteve à frente da gestão municipal no período de 2005-2008, e não prestou contas referente ao ano de 2008.Requereu ao final, a concessão de medida liminar,
inaudita altera pars
, para que seja determinado o bloqueio dos bens do requerido, e, ao final, requereu a condenação do réu por ato de improbidade com a imposição das sanções cominadas no artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Assim, não vislumbro uma causa de pedir fática que justifique os pedidos feitos na inicial, o que enseja uma improcedência cabal da demanda, sendo que prolonga-la não levaria a lugar algum. Isto Posto, REJEITO, a petição inicial, nos termos do §8º. do art.17 da Lei 8.429/92, pelo que JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc.I do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 18 da Lei nº 7.347/85. Dê-se ciência ao Ministério público. PRI De Cametá para Barcarena, 21 de outubro de 2018. Pamela Carneiro Lameira Juíza de Direito integrante do Grupo de Trabalho de Improbidade e Ações Coletivas, Port.1141/2018-GP GT da Meta nº 18/CNJ.”

Contra esta sentença, o Município interpôs recurso de Apelação Cível requerendo o conhecimento e provimento da Apelação Cível.

Em contrarrazões, a parte apelada requer o improvimento do recurso.

Instando a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento e improvimento da Apelação Cível.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciá-la sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a questão à análise de Ação Civil Pública para apuração de suposto ato ímprobo, previsto no art. 11, inciso VI da Lei Federal nº 8.429/92, referente a não prestação de contas do período de 2011 e 2012.

Inicialmente, considerando as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), se torna imprescindível a análise quanto a aplicação imediata das modificações promovidas na Lei de Improbidade aos processos em curso, com fito de prestar a conveniente e correta jurisdição.

Pois bem, o princípio da irretroatividade previsto no art. 5º, XL, da CRFB que dispõe: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Não obstante a expressa referência à “lei penal”, o referido princípio deve ser aplicado, também, ao Direito Administrativo Sancionador, até mesmo porque encontra previsão no art. 9º do
Pacto de São José da Costa Rica
, do qual somos signatários conforme Decreto 678/92, e que não restringe a incidência do princípio da retroatividade ao Direito Penal.

Ademais, essa possibilidade da
retroatividade
da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa em decorrência dos princípios do direito administrativo sancionador, veio expressa no art. 1º, § 4º, da lei de improbidade administrativa inserido pela lei n º 14.230/2021, que determina a aplicação do princípio constitucional específico ao sistema da improbidade.

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos
de improbidade administrativa
tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos
desta Lei
.

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Com efeito, ao tratar da matéria o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843989 (tema 1199) de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, determinou que as alterações relacionadas ao prazo prescricional, incluindo a prescrição intercorrente, promovida pela nova lei de improbidade administrativa, aplicam-se a partir de sua data de publicação 26/10/2021, inclusive aos processos já em curso, de acordo com a decisão:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.199 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, e, por maioria, o Tribunal acompanhou os fundamentos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), vencidos, parcialmente e nos termos de seus respectivos votos, os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Redigirá o acórdão o Relator. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 18.8.2022. (grifado)

Nestes termos, seguindo as alterações promovidas pela nova LIA, e de acordo com o determinado pelo STF no tema 1199, os prazos prescricionais previstos na citada lei, devem ser aplicados aos processos em curso e aos fatos ainda não processados, a partir da data de publicação da nova lei, uma vez que esta revogou expressamente a lei anterior.

Isto posto, considerando a aplicação da lei nº 14.230/21 no presente caso, verifico a ocorrência da prescrição intercorrente. Explico.

Segundo o art. 23, da Lei 8.429/1992, com a redação conferida pela Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, a ação para a aplicação das sanções nela previstas "
prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência
". Ocorre que o § 4º do mesmo dispositivo fornece algumas causas interruptivas do prazo prescricional, dentre elas, o "
ajuizamento da ação de improbidade administrativa
" (inciso I), e a "
publicação da sentença condenatória
" (inciso II). De outro giro, o § 5º do referido diploma estabelece que, uma vez interrompida a prescrição, "
o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo
". Em outro dizer, uma vez ajuizada a ação de improbidade e/ou publicada sentença condenatória, o prazo prescricional recomeça a correr, desta feita, pela metade (04 anos).

Portanto, seguindo o entendimento do STF no tema 1199, verifico que deve retroagir a lei nº 14.230 no presente caso. Outrossim, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.

Resta, assim, verificar quais os marcos interruptivos da prescrição na hipótese, e se, entre estes, restou ultrapassado o interregno previsto na nova

lei.

No caso em tela, de acordo com as informações constantes nos autos, o ajuizamento da presente ação ocorreu em
18/06/2014
, tendo sido proferida a sentença em
21/10/2018
, situação que se
transcorrera prazo superior a 04 anos (§ 5º, art. 23, LIA).

Por conseguinte, observa-se que entre a data da sentença até os dias atuais (
março de 2023
), transcorrera prazo superior a 04 anos (§ 5º, art. 23, LIA) sem que tenha havido interrupção da contagem do prazo prescricional, assim configurada está a prescrição intercorrente.

Acerca do tema, colaciona-se a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
(LEI Nº 8.429/92, ART. 11, CAPUT). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUPERVENIÊNCIA, APÓS INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS, DAS ALTERAÇÕES NA LEI 8.429/92.
PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO. REINÍCIO DA CONTAGEM PELA METADE. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREJUDICADO O EXAME DOS APELOS.

Apelações (MPF e FUNASA) em face de sentença na qual o Juízo da 11ª Vara Federal da SJ/PB, nos autos de ação de improbidade administrativa (Lei nº. 8.429/92, art. 11, caput) proposta contra o ex-prefeito de Sumé/PB, julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial por considerar as provas produzidas insuficientes para condenação do réu; MPF e FUNASA (esta reiterando as razões recursais do Parquet) recorrem alegando que: i) o juízo a quo ultrapassou a imparcialidade e violou regras processuais (nos moldes do art. 370, do CPC), além de fazer comentários negativos sobre a atuação do MPF; ii) as provas produzidas são suficientes para a condenação do réu, ora apelado, pois a rescisão do contrato administrativo decorreu da exigência de propina por parte do recorrido, tal qual se verifica na gravação transcrita nos autos e cujo teor não fora impugnado pelo ora apelado que, inclusive, utilizou alguns trechos para embasar as suas teses defensivas; Hipótese na qual tornou-se desnecessário o exame do mérito da demanda, uma vez que se percebe, sem qualquer dificuldade, encontrar-se consumada a prescrição, em vista das recentes alterações operadas na Lei nº 8.429/92, pelo advento da Lei nº 14.230, de 25/10/2021;
Conforme dispõe a nova redação do art. 23, da Lei nº 8.429/92, a ação para a aplicação das sanções nela previstas "prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência". Sucede que o § 4º, do mesmo dispositivo elenca algumas causas interruptivas do prazo prescricional, dentre elas o ajuizamento da ação de improbidade administrativa (inciso I), a "publicação da sentença condenatória" (inciso II) e a "publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência" (inciso III); Além disso, o § 5º, do aludido artigo, preceitua que, uma vez interrompida a prescrição, "o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo". Ou seja, uma vez proposta a demanda, o prazo prescricional recomeça a correr, sendo, agora, de 4 (quatro) anos;

Vale ressaltar, ainda, que, por se tratar de dispositivos que favorecem aos réus, devem ser aplicados ao caso em apreço, "porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da Republica alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador" (STJ, 1ª Turma, RMS 37.031/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 20.2.2018);
Assentada tal premissa, tem-se que a presente demanda foi proposta em 06/04/2017, decorrendo até a data atual prazo superior a 4 (quatro) anos, suficiente para reconhecimento da ocorrência da prescrição (a sentença julgou improcedente os pedidos e, por não ser de natureza condenatória, não constitui marco interruptivo da prescrição); Prescrição reconhecida, ex officio, em favor do réu, extinguindo-se o feito com resolução do mérito e dando-se por prejudicado o exame dos apelos. Abl

(TRF5, PROCESSO: 08000946920174058203, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, j. 14/12/2021) – (grifos nossos)

Pelo exposto, declarada a prescrição, resta prejudicada a análise das demais alegações.

Pelo exposto, ante tais considerações, impõe-se a
extinção do feito com resolução do mérito, reconhecendo-se a prescrição intercorrente em favor do apelado
,
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/04/2023